Tribunal: TCU
Processo: 018.108/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7558/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.108/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Gilda Helena Ladislau Lopes dos Santos (XXX.194.277-XX); Janice Francisca de Lima Silva (XXX.795.314-XX); Maria Aparecida Sarmento dos Santos Pereira (XXX.534.167-XX); Maria Helena Lopes Gomes (XXX.975.617-XX); Maria Zelia Araujo dos Guaranys (XXX.108.371-XX); Maria da Conceicao Brito de Oliveira (XXX.141.527-XX); Sueli Ladislau Lopes Teixeira (XXX.569.057-XX); Valdeci Paulino de Lima (XXX.651.014-XX); Zeny de Jesus Rimes Carvalho (XXX.489.117-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.